Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712857-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Moreira de Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 86766857 do processo n. 0052599-68.2005.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos COOPERPLAN Ltda. contra o ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre salientar que se trata, na origem, de cumprimento de sentença em que o executado, ora agravante, por força de decisão interlocutória (proferida em 1/6/2006) que converteu mandado inicial em executivo no âmbito de ação monitória, foi condenado ao pagamento de R$25.130,70 (vinte e cinco mil centro e trinta reais e setenta centavos), além de mais 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais. O executado, embora citado pessoalmente por oficial de justiça, em 30/8/2006 (ID 27180410), permaneceu inerte. Após anos de trâmite do cumprimento de sentença, sem notícia de quitação do débito principal, a parte exequente requereu a penhora de parcela do salário do executado para pagamento do débito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Para tanto, considerou como devido, a título de honorários, o valor atualizado (até 13/12/2018) de R$59.891,15 (cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e um reais e quinze centavos). Assim, em nova decisão proferida em 14/1/2019 (ID 27462351), o Juízo de origem deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, considerando a natureza alimentar dos honorários. Na sequência, foi expedido AR de intimação do requerido, o qual foi recebido por funcionário do condomínio em que este reside, tendo o AR sido juntado aos autos em 12/4/2019. Como o réu não se manifestou, prosseguiu-se com a efetivação da penhora, tendo sido formalizado o desconto mensal de R$2.065,22 (dois mil e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) no contracheque do executado. Após a implementação do desconto em folha, o executado compareceu aos autos em 23/11/2020 e apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese: i) a nulidade da intimação da penhora, haja vista o AR ter sido recebido por terceiro; ii) excesso de execução, em razão da utilização pela exequente de juros moratórios contratuais (4,77%), quando seriam devidos juros legais (1%), de modo que que o valor correto da dívida de honorários seria de R$15.021,41 (quinze mil vinte e um reais e quarenta e um centavos); iii) que a penhora de R$2.065,22 mensais comprometeria sua subsistência e de sua família, haja vista já arcar com pensão alimentícia na proporção de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos, de sorte que, com a presente constrição, teria reduzido seus rendimentos líquidos a 28,75% (vinte e oito vírgula setenta e cinco por cento) de seu salário bruto. Na sequência, o Juízo da origem proferiu a decisão ora agravada. Destaca-se que, na referida decisão, a d. julgadora reconheceu a nulidade do ato de intimação da penhora, sob o fundamento de que o AR deveria ter sido recebido pessoalmente pelo executado, porém deixou de determinar o desfazimento da penhora ou a devolução dos valores já levantados pelos advogados da exequente, ao argumento de que, mesmo que oportunizada nova possibilidade de defesa, as conclusões do Juízo seriam as mesmas quanto à penhora da verba salarial. Salientou que a impenhorabilidade da verba de natureza salarial não se aplicaria ao caso de constrição para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar. Além disso, em relação ao excesso de execução, a d. Juíza entendeu que a matéria referente ao valor da dívida deveria ter sido discutida em impugnação ao cumprimento de sentença, e não na impugnação à penhora, de sorte que teria ocorrido preclusão temporal quanto a tal tema. Em suas razões recursais (ID 25286269), sustenta o agravante, em síntese, que não poderia a decisão agravada ter anulado o ato de intimação da penhora e, ao mesmo tempo, mantido a constrição patrimonial sobre seu salário. Afirma que a juíza teria realizado uma espécie de juízo de "antecipação de tese futura de defesa". Defende que os atos posteriores à intimação da penhora deveriam ser anulados, com a consequente devolução das parcelas já levantadas pela exequente. Menciona que a penhora de R$2.065,22 mensais compromete sua subsistência e de sua família, haja vista já arcar com pensão alimentícia na proporção de 50% de seus rendimentos, de sorte que, com a constrição salarial, teria reduzido seus rendimentos líquidos a 28,75% de seu salário bruto original. Além disso, assevera que não haveria falar em preclusão da discussão sobre o excesso de execução, ao argumento de que a adequação do valor da execução seria matéria de ordem pública, especialmente quanto à utilização de índice de correção "ilegal e abusivo". Obtempera que estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer "os plenos efeitos da declaração de nulidade da intimação da penhora, mediante repetição do ato de penhora e desconstituição dos atos processuais posteriores", com a consequente restituição integral dos valores depositados judicialmente. Pugna, ainda, pela reforma da decisão para afastar a "suposta preclusão da discussão sobre o excesso de execução, de forma que o Juízo decida sobre o pedido de impugnação ao valor da execução mediante extirpação do excesso". Preparo recolhido (IDs 25554981 e 25554988). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Importa registrar que, por meio de proposta de afetação da Min. Nancy Andrighi, no REsp 1.815.055/SP, acolhida à unanimidade pela 3a Turma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento ocorrida em 3/8/2020, por maioria dos votos, decidiu que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC, não se estende à execução de verba honorária. No voto da e. relatora Min. Nancy Andrighi, realizando interpretação histórica dos conceitos de “prestação alimentícia” e de “verba de natureza alimentar” no ordenamento jurídico brasileiro, em cotejo com o tratamento jurisprudencial dado ao tema, consignou que “uma verba tem natureza alimentar quando é destinada para a subsistência de quem a recebe e de sua família, mas só é prestação alimentícia aquela devida por quem possui a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que deles efetivamente necessita”. Assim, estabeleceu Sua Excelência que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a possibilidade de penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas de natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos de cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e todas as outras categorias”. Não obstante, fez-se a ressalva de que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Por oportuno, transcreve-se a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Nessa perspectiva, verifica-se que a execução de honorários advocatícios não se amolda à exceção do art. 833, § 2o, do CPC, de sorte que eventual flexibilização da impenhorabilidade para o pagamento dessa verba não se dá de modo automático, dependendo, assim, da análise casuística dos autos. Na hipótese, extrai-se do contracheque anexado aos autos (ID 77771198) que já existe desconto referente a pensão alimentícia na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos do executado, além dos demais descontos obrigatórios. Assim, em linha de princípio, a implementação da penhora no percentual de 10% (dez por cento) de sua remuneração para adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode trazer prejuízo à sua subsistência ou de sua família, o que justifica a suspensão dos atos de constrição até o julgamento definitivo do presente recurso pelo Colegiado. Ademais, o cumprimento de sentença na origem objetiva a satisfação de honorários advocatícios, embora não haja notícia nos autos de que o débito principal tenha sido inteiramente quitado. O pedido de penhora salarial foi formulado para o pagamento apenas da parte equivalente à verba honorária sucumbencial. Logo, ao menos a princípio, vislumbra-se fracionamento, com preterição ao crédito principal, subvertendo a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Inclusive, esta 2a Turma Cível possui entendimento consolidado de não ser permitida a perseguição da verba honorária em detrimento do crédito principal, a exemplo dos julgados a seguir colacionados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, visando à quitação de honorários advocatícios, sob o fundamento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, preterindo a importância principal perseguida na execução, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1194660, 07109968320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADOS DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. O CPC, em seu art. 833, IV, consagrou o entendimento acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, excetuadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou, ainda, nos casos em que as verbas recebidas sejam superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a possibilidade de serem executados na mesma ação, o crédito do causídico não pode ser preferencial ao do próprio exequente, razão pela qual não merece acolhida a pretensão de penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais do executado para pagamento específico dos honorários advocatícios. (Acórdão 1116710, 07075709720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo parcial ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, inclusive no atinente ao alegado malferimento da ampla defesa e do contraditório, em manter-se a reportada constrição mesmo com o reconhecimento da nulidade do ato de intimação da penhora. 3. Ante o exposto, defiro, em parte, o efeito suspensivo pleiteado, apenas para cessar os atos de constrição até o julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora